Tribunal: TCU
Processo: 041.812/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 402/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.812/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Cortes Calil (XXX.744.886-XX); Leonardo Silva Matos (XXX.413.205-XX); Leyla Daniella Sodre de Oliveira (XXX.659.035-XX); Lidiane de Mattos Dias (XXX.299.181-XX); Lorisvaldo Catarino de Assis (XXX.527.961-XX); Luciano Alvim da Silva (XXX.044.026-XX); Luciano Bilhalva Ciocca (XXX.688.330-XX); Luciano Martins da Rosa (XXX.258.660-XX); Luciano dos Santos Daltro (XXX.719.925-XX); Luciano dos Santos Rebelo (XXX.231.967-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.